Tribunal: CARF
Processo: 19515.002560/2004-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
19515.002560/2004-69 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.461 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
29 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
HELIO SANCHES TENORIO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001, 2002
DEPENDENTES. DEDUÇÃO.
Apenas podem configurar como dependentes para fins de dedução na
Declaração de Ajuste Anual aqueles que se enquadrarem nas hipóteses
previstas na legislação de regência, desde que comprovada essa condição
através de documentação hábil e idônea.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
Na Declaração de Ajuste Anual podem ser deduzidas as despesas médicas, de
hospitalização e com plano de saúde referentes a tratamento do contribuinte, de
seus dependentes e de seus alimentandos realizadas em virtude de
cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
desde que preenchidos os requisitos previstos na legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 51/56) lavrado em nome do sujeito passivo
acima identificado, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF dos anos calendário 2001
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002560/2004-69
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.461 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.002560/2004-69

e 2002. O Lançamento decorre da apuração de Dedução Indevida de Dependente e Dedução
Indevida de Despesas Médicas, conforme detalhado no Termo de Verificação Fiscal anexo ao
Auto de Infração (fls. 48/50).
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 60/64) cujos argumentos foram
resumidos no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 92/98):
Das preliminares
> O Auto de Infração é nulo por não mencionar o correto enquadramento legal da glosa
de dependentes;
> Igualmente nulo por não indicar corretamente os dependentes, uma vez que o
contribuinte declarou como dependentes na DIRPF 2003 CAROLINE SANCHES e
TAUANA RESENDE SANCHES TENÓRIO, não tendo sido relacionado no DIRPF
2003 RAFAEL SANCHES como indicado pela Auditora Fiscal.
Do mérito
> Conforme declaração de convivência anexa tem o direito de efetuar a dedução nas
declarações, como dependente, da sua companheira Suzi Terezinha;
> Quanto aos dependentes netos junta declaração dos pais que comprovam que o
contribuinte cuida dos mesmos desde o seu nascimento, sendo desnecessária a
comprovação de detenção de guarda judicial;
> Além disso, o Fisco glosou dependente que não fora relacionado na declaração
conforme mencionado na preliminar;
> As despesas médicas foram de fato realizadas, porém os recibos não foram
encontrados, tendo em vista ter reformado sua casa, e ter extraviado alguns documentos.
No entanto, o fato de não ter apresentado os comprovantes não significa que tais valores
deverão ser glosados;
> Não consta no Auto de Infração prova do cruzamento de declarações que indique que
as pessoas relacionadas nas declarações de IRPF em questão não receberam os valores
ali mencionados. Sem prova do cruzamento das declarações, não há que se falar em
glosa das deduções das despesas médicas;
> O contribuinte é aposentado por isto que o fisco é tão rigoroso, fazendo vistas grossas
para outros contribuintes que, duvidá-se tenha seus rendimentos tributados. Manifesta,
ainda o Impugnante seu inconformismo com a falta de correção da tabela, alegando que
só o contribuinte tem que cumprir a lei.
> Requer seja o auto anulado, e se não for o caso, que seja julgado inexigível o crédito,
pois as deduções efetuadas estão corretas.
O Lançamento foi julgado Procedente em Parte pela 8a Turma da DRJ/SPOII em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2002, 2003
DEDUÇÕES. DEPENDENTES;
Restabelece se a dedução do valor da dependência comprovada de companheira.
Sem guarda judicial não se pode relacionar netos como dependentes, mantendo-se a
glosa.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
Não comprovadas a realização de despesas médicas as mesmas mantém-se glosas.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.461 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.002560/2004-69

Cientificado do acórdão de primeira instância em 21/07/2008 (e-fls. 150), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 20/08/2008 (e-fls. 103/106) contendo os
argumentos a seguir sintetizados:
- Requer o restabelecimento das despesas médicas de R$ 11.132,01 para o ano
calendário 2001 e de R$ 8.027,20 para o ano calendário 2002 conforme comprovantes anexados.
- Defende que os netos devem ser aceitos como dependentes, uma vez que os pais
são separados e sem condições de criar e educar os seus filhos. Acrescenta que estes não foram
informados como dependentes na declaração do pai.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
No que concerne à dedução de dependentes, aplica-se o disposto no art. 77 do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, aprovado pelo Decreto 3.000/99, vigente à época
dos fatos geradores. O valor individual previsto para o ano calendário 2001 era de R$ 1.080,00 e
para o ano calendário 2002 de R$ 1.272,00, nos termos do art. 8o, II, "c" da Lei 9.250/95 e do art.
2o da Lei 10.451/02.
O litígio a ser analisado recai sobre a glosa dos dependentes Rafael Sanches e
Caroline Sanches (e-fls. 07, 11), netos do recorrente (e-fls. 18/19), mantida no julgamento de
primeira instância por não ter sido comprovada a guarda judicial dos mesmos (e-fls. 96/97).
Com efeito, extrai-se do art. 77, §1o, V, do RIR/99 que o contribuinte só pode
informar o neto até 21 anos como dependente na Declaração de Ajuste Anual se detiver a sua
guarda judicial, o que não restou demonstrado no caso em exame, não havendo reparos a serem
feitos na decisão recorrida.
Cumpre ressaltar que, segundo o art. 142 do Código Tributário Nacional, a
atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, não cabendo discussão sobre a
aplicação das determinações legais vigentes por parte das autoridades fiscais.
Relativamente à dedução de despesas médicas, impõe-se observar o que preceitua
o art. 80 do RIR/99.
Extrai-se desse dispositivo que a dedução restringe-se aos pagamentos efetuados
pelo contribuinte referentes às despesas próprias, dos dependentes relacionados em sua
Declaração de Ajuste Anual e de seus alimentandos, quando realizadas em virtude de
cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente.
Os pagamentos devem ser especificados e comprovados com documentos que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, admitindo-se, na falta dos
mesmos, a indicação dos cheques nominativos através dos quais os pagamentos foram efetuados.
No caso em exame, o acórdão de primeira instância manteve a infração apurada
por falta de comprovação das despesas médicas glosadas no lançamento (e-fls. 97).
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.461 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.002560/2004-69

Para contrapor as razões trazidas pelo Colegiado a quo, o interessado juntou ao
seu Recurso documentos comprobatórios das despesas com a Cruz Azul de São Paulo realizadas
nos anos calendário 2001 e 2002 (e-fls. 117/133, 139/148).
Verifica-se, contudo, que esses elementos de prova já haviam sido apresentados
durante o procedimento fiscal (e-fls. 21/47) e que os valores declarados para o referido
estabelecimento (e-fls. 07, 11) não foram objeto do presente lançamento, tendo sido glosadas
apenas as demais despesas médicas informadas pelo contribuinte. Note-se que o montante
indicado no Auto de Infração para cada ano calendário (e-fls. 52) corresponde exatamente à
diferença entre o total declarado e a parcela referente à Cruz Azul de São Paulo (e-fls. 06/07,
10/11).
Assim, tendo em vista que nenhum documento foi juntado aos autos para
comprovar as despesas médicas em litígio, não merece reforma a decisão recorrida.
Vale lembrar que todas as deduções informadas na Declaração de Ajuste Anual
estão sujeitas a comprovação por documentação hábil e idônea, nos termos do art. 73 do RIR/99,
e que, havendo questionamento acerca das despesas declaradas, cabe ao sujeito passivo o ônus
de demonstrá-las de maneira inequívoca, sem deixar dúvidas.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital